Tribunal: TJPA
Processo: 0812576-03.2022.8.14.0051
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0812576-03.2022.8.14.0051

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

AUTORIDADE: MM JUIZ ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE, 2 VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0812576-03.2022.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPUTADOS. INCIDENTE IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Exceção de suspeição apresentada por Armindo Dociteu Denardin contra o magistrado Alexandre Trindade, alegando comportamento tendencioso na condução do processo de investigação de paternidade e alimentos, suposta amizade íntima com a parte exequente e seu advogado, além da inobservância de decisões anteriores sobre suspeição de outros magistrados. O excipiente requer o reconhecimento da suspeição e o afastamento do juiz excepto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da parcialidade do magistrado Alexandre Trindade nos termos do art. 145 do CPC; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para o reconhecimento da suspeição com base em alegações de amizade íntima e influência de atos praticados por outros magistrados anteriormente envolvidos no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspeição do magistrado exige comprovação concreta das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de comprometimento da independência judicial.

4.

A perda superveniente de objeto na exceção de suspeição anteriormente arguida contra o magistrado Rafael Grehs confirma a validade dos atos judiciais subsequentes, incluindo aqueles praticados pelo juiz Alexandre Trindade.

5.

Não há provas concretas da alegada amizade íntima entre o magistrado e a parte exequente ou seu advogado, inexistindo elementos para enquadramento na hipótese do art. 145, I, do CPC.

6.

O mero inconformismo com decisões judiciais desfavoráveis não configura motivo para reconhecimento de suspeição, sendo necessária demonstração objetiva da parcialidade do julgador.

7.

O incidente de suspeição não se presta à revisão de mérito da decisão combatida, cabendo tal análise ao recurso de apelação pendente de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Exceção de suspeição julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de suspeição exige comprovação objetiva das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, sendo vedada interpretação ampliativa.

2.

A perda superveniente de objeto em exceção de suspeição anterior não invalida atos judiciais subsequentes praticados por outro magistrado.

3.

O mero descontentamento com decisões judiciais não configura suspeição, sendo necessária prova inequívoca de parcialidade do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145, I, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Incid. Susp. Cível 1.0000.18.137175-8/000, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 26.04.2023, publ. 05.05.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0812576-03.2022.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ARMINDO DOCITEU DENARDIN
arguiu Exceção de Suspeição contra o magistrado Alexandre Trindade enquanto presidente dos autos do processo n. 0000946-71.2008.814.0051, que trata de investigação de paternidade e alimentos contra si propostos por
M.E.L.C
.

As razões estão assentadas sob os seguintes argumentos:

-comportamento tendencioso do julgador na condução da demanda familiarista, sendo amigo íntimo do Exequente, do advogado ou do magistrado Rafael Grehs;

- nulidade da sentença que desrespeitou o devido processo legal dado o Incidente ter sido recebido no efeito suspensivo e

- julgador que inobservou as anteriores Exceção de Suspeição contra os magistrados
Rafael Grehs e
Laércio

de Oliveira

Ramos
.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento

da Exceção de Suspeição conforme razões eleitas.(PJe ID 11224686, páginas 1-17).

À minha relatoria em 26.01.2024, por redistribuição.

Incidente de Exceção de Suspeição recebido sem o efeito suspensivo por “
inexistir razões cautelares ou urgentes para tanto.”( PJe ID 24117180, página 1).

Declaratórios interpostos no PJe ID 24483082, páginas 1-7.

Informações não prestadas.( PJe ID 24746266, página 1).

Em parecer, o Ministério Público se posicionou pelo recebimento e improvimento da Exceção de Suspeição.( PJe ID 24925470, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0812576-03.2022.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Incidente de Exceção de Suspeição para o devido processamento.

Às considerações iniciais.

I
- Informo que os autos do processo n. 0000946-71.2008.814.0051 originaram na 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-Pará, com pedido de investigação de paternidade e alimentos que, julgado o almejo

procedente, condenou

o Excipiente em pagar alimentos na ordem de 15(quinze) salários mínimos vigentes. Saliento que o Recurso de Apelação Cível está no aguardo de julgamento, sob minha relatoria.

II
– A Exceção de Suspeição apresentada contra o magistrado Rafael Grehs teve julgamento de parcial provimento apenas afastando a litispendência, mas mantendo a extinção do Incidente por perda superveniente de objeto.

Eis a ementa publicada em 13.02.2025:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Armindo Dociteu Denardin contra decisão monocrática que extinguiu incidente de exceção de suspeição com base no art. 485, incisos V e VI, do CPC. O excipiente alega ausência de litispendência, prejudicialidade inexistente e nulidade dos atos praticados pelo juiz Rafael Grehs, pleiteando o reconhecimento da suspeição e o afastamento do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de litispendência entre os autos da presente exceção de suspeição e outra demanda correlata;
(ii) apurar se há comprovação suficiente de parcialidade do magistrado excepto, conforme as hipóteses taxativas do art. 145 do CPC, e se o incidente deve ser mantido ou rejeitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de exceção de suspeição visa afastar o magistrado por comprometimento de sua imparcialidade, exigindo comprovação dos fatos indicados no art. 145 do CPC, sem interpretação ampliativa.

4. O magistrado Rafael Grehs não conduzia mais o processo desde 24.07.2019, antes da propositura da ação judicial que poderia configurar impedimento, caracterizando a perda superveniente de objeto.

5. A decisão monocrática equivocou-se ao reconhecer litispendência, considerando que o presente incidente foi protocolado antes da outra demanda indicada como litispendente.

6. A ausência de contemporaneidade e de provas concretas das alegações do excipiente impede o reconhecimento da suspeição do magistrado.

7. O mero inconformismo da parte com decisões judiciais desfavoráveis não configura suspeição, especialmente quando o magistrado fundamenta adequadamente seus atos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, afastando-se o reconhecimento de litispendência, mas mantendo-se a extinção do incidente por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
:

1. Não há litispendência quando o incidente de suspeição foi apresentado anteriormente à outra demanda correlata.

2. A perda superveniente de objeto ocorre quando o magistrado apontado como suspeito não mais atua no processo, independentemente de outras alegações da parte.

3. A exceção de suspeição exige comprovação plena das hipóteses do art. 145 do CPC, sendo vedada interpretação ampliativa e presumida a independência funcional do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144, 145, 146, § 4º, e 485, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Incid. Susp. Cível 1.0000.18.137175-8/000, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 26.04.2023, publ. 05.05.2023.( PJe ID 24342320 dos autos n. 0016657-67.2018.814.0051)

III
– A Exceção de Suspeição apresentada contra o magistrado

Laércio de Oliveira Ramos foi desprovido segundo ementa publicada em 13.02.2025:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de Suspeição apresentada por Armindo Dociteu Denardin contra o magistrado Laércio de Oliveira Ramos, alegando falta de imparcialidade na condução do processo, com pedidos de nulidade dos atos praticados. A exceção foi indeferida de plano, e o agravante interpôs agravos internos em face da decisão, os quais foram não conhecidos, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão da remoção do juiz exceto para outra unidade jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão monocrática que rejeitou a exceção de suspeição por perda superveniente de objeto; (ii) avaliar a possibilidade de julgamento colegiado do agravo interno, considerando a perda de interesse recursal reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da perda de interesse recursal fundamenta-se na remoção do magistrado exceto para outra unidade jurisdicional, o que torna sem objeto o incidente de suspeição.

4. A decisão monocrática de rejeição do recurso encontra amparo no art. 290 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a decidir monocraticamente questões que envolvam juízo negativo de admissibilidade.

5. A ausência de contrarrazões e a manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso reforçam a inexistência de interesse processual para continuidade da controvérsia.

6. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, decorre do caráter protelatório da interposição do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A remoção do magistrado exceto para outra unidade jurisdicional caracteriza perda superveniente de objeto no incidente de suspeição.

2. A decisão monocrática é válida quando reconhecida a ausência de interesse recursal por perda de objeto.

3. A aplicação de multa processual é cabível em caso de recurso manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º; RITJPA, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: Acórdão 449843, 20100020096644EXS, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Conselho Especial, j. 21.09.2010, DJe 30.09.2010.( PJe ID 24111370 dos autos n. 0809013-62.2019.814.0000).

Às premissas incidentais nucleares.

1ª Premissa. ARMINDO DOCITEU DENARDIN
sustenta a suspeição do magistrado Alexandre Trindade com base na apontada suspeição do julgador Rafael Grehs, por entender que os atos judiciais que praticou maculam os demais executados pelo Excepto.

Saliento que o Incidente n.
0016657-67.2018.814.0051 dirigido contra o juiz
Rafael Grehs foi extinto por perda superveniente de objeto por não mais conduz o processo desde 24.07.2019.

Logo, a argumentação apresentada pelo Excipente – impossibilidade de julgar a demanda ante o efeito suspensivo dado ao Incidente -

resta frágil dado o resultado do acórdão ora publicado, adjetivando os atos judiciais de Rafael Grehs como válidos e, por via de consequência, os atos praticados por Alexandre Trindade com igual qualidade.

É preciso lembrar que o Recurso de Apelação Cível interposto por
ARMINDO DOCITEU DENARDIN
está sob minha relatoria ainda no aguardo do julgamento das Exceções de Suspeição, cuja (in)certeza, (não) nulidade

da sentença combatida será no momento vindouro avaliada, não se prestando o Incidente para tanto.

Argumento rejeitado a não comportar outras digressões.

2ª Premissa
. Não há prova alguma da amizade íntima do julgador Alexandre Trindade com a parte litigante, representante legal ou

advogado que emane o enquadramento no artigo 145 do CPC.

Ora, a associação feita entre o

Incidente de

Suspeição e

a Ação Judicial é extremamente quebrável ante a não configuração

de um dos requisitos

taxativos do artigo 145 do CPC,
in verbis
:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Vedado é a interpretação ampliativa da disposição do artigo acima mencionado, pois é necessário garantir a independência funcional do julgador no exercício das funções desempenhadas, que compreende os ataques

desafetados do

litigante que apenas evidencia

quer o afastamento do presidente da lide que

atende irrestritamente aos ditames do Ordenamento Jurídico.

A suspeição deve ser plenamente provada e não imaginada porque, no final da ponta, está a segurança jurídica da decisão a produzir os efeitos jurídicos correspondentes.

Nesse sentido.

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CÍVEL - SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO -
HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 145 DO CPC - ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO JULGADOR - NÃO COMPROVAÇÃO - MERO INCONFORMISMO - INCIDENTE REJEITADO
.
-
As causas de suspeição se encontram dispostas taxativamente no artigo 145 do Código de Processo Civil, sendo vedada a sua interpretação ampliativa, sob pena de comprometimento da garantia da independência funcional do julgador no desempenho de suas funções
.
- A remessa dos autos ao MM. Juiz titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Betim, como substituto legal da 4ª Vara Cível da mesma comarca, para atuar na ação de imissão na posse movida em desfavor da parte excipiente, atendeu ao disposto no artigo 68, §1º e 2º da Lei Complementar Estadual 59/2001.
- No caso em análise, verifico que o Juiz excepto fundamentou devidamente a concessão da tutela de evidência requerida nos autos nº 0027.10.023.537-6, movida em desfavor da parte excipiente, nos termos do artigo 311, inciso I do Código de Processo Civil, não sendo possível constatar a alegada imparcialidade do julgador.

- Considerando que a circunstância de o pronunciamento judicial ter contrariado os interesses da parte não enseja por si só a suspeição do Juiz, especialmente quando declinados os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, a rejeição da exceção de suspeição é medida que se impõe.
- Incidente
rejeitado. (TJMG - Incid.Susp.Cível 1.0000.18.137175-8/000, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 05/05/2023) Destaquei.

Dessarte, a premissa levantada por
ARMINDO DOCITEU DENARDIN
merece total rejeição dada a não comprovação dos requisitos taxativos do artigo 145 do CPC
a não comportar maiores digressões.

À vista disso, conheço e julgo improcedente a

Exceção de Suspeição arguida contra o magistrado Alexandre Trindade, cujos atos judiciais praticados são

válidos a produzir

os efeitos necessários, conforme fundamentos acima esposados.

Declaratórios que julgo prejudicado.

À Unidade de Processamento Judicial

adotar as

medidas devidas para cumprimento do julgamento presente.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARAGORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/03/2025